Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600100-03.2021.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
05/04/2022
Número: 0600100-03.2021.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/01/2022
Processo referência: 0600100-03.2021.6.16.0102
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600100-
03.2021.6.16.0102 que, nos termos do art. 45, III da Resolução TSE nº 23.604/2019, diante do
conjunto da análise da prestação de contas e assim, por entender estarem presentes falhas graves
que comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas, julgou desaprovadas as contas
partidárias referente ao exercício financeiro de 2020 apresentada pelo Partido dos Trabalhadores -
PT do município de Ourizona/PR, através de seus dirigentes partidários responsáveis Leonardo
Jurkevicz Junior e Vera Lucia de Azevedo Coutinho e Pádua. Transitada em julgado a decisão,
determinou, nos termos do artigo 59, inciso I da Resolução TSE nº 23.604/2019: 1 - A notificação
dos Diretórios Nacional e Estadual, a fim de que não distribuam recursos do Fundo Partidário
Nacional e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a este órgão partidário municipal,
até a data de 31/12/2022, nos termos do art. 48 da Resolução TSE nº 23.604/2019; 2 - Recolhimento
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor de R$ 6.140,40
(seis mil e cento e quarenta reais e quarenta centavos), correspondentes à devolução de R$
5.117,00 (cinco mil e cento e dezessete reais) e R$ 1.023,40 (um mil e vinte e três reais e quarenta
centavos), nos termos do art. 48 caput da Resolução TSE nº 23.604/2019. (Prestação de Contas
Anual do Partido dos Trabalhadores - PT do município de Ourizona/PR, julgadas desaprovadas face
aos indícios de irregularidades relacionadas no Relatório de Diligência, partindo da crítica
apresentada pelo Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA, em que o resultado da análise
constou 12 pendências a serem sanadas referentes as movimentações bancárias e o valor de R$
5.117,00 (cinco mil e cento e dezessete reais) omitida a declaração na movimentação financeira,
sendo esta, contatada através dos extratos bancários juntados aos autos e no Demonstrativo de
Recursos Públicos Recebidos. Diante do relatório extraído Sistema de Autenticação e Autorização
da Justiça Eleitoral - ODIN no Portal SPCA módulo Cadastro (ID 99744905), comprovou-se que o
órgão partidário omitiu o valor recebido do órgão estadual, referente ao repasse de recursos
públicos (Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC). A omissão se deu tanto nos
extratos bancários como no Demonstrativo de Recursos Públicos Recebidos. E, também, a
ausência de apresentação dos extratos bancários em que conste a movimentação financeira de
todos os recursos públicos recebidos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE OURIZONA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LEONARDO JURKEVICZ JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
270
04/04/2022 16:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.569

RECURSO ELEITORAL 0600100-03.2021.6.16.0102 – Ourizona – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
OURIZONA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: LEONARDO JURKEVICZ JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R T I D Á R I A – S E N T E N Ç A D E
DESAPROVAÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Há caracterização do cerceamento de defesa na
prestação de contas partidária quando não é seguido o
rito previsto nos artigos 35, § 3º; 36, § 6º e § 7º; 38; e 40,
I, todos da Resolução TSE nº 23.604/2019.

2. Recurso conhecido e provido para anular a sentença
recorrida, determinando o retorno dos autos à origem.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 31/03/2022
Num. 42937270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores de Ourizona, contra sentença proferida pelo Juízo da 102ª Zona Eleitoral de
Mandaguaçu/PR, que desaprovou as contas prestadas pela agremiação, determinando a
devolução da quantia de R$ 6.140,40 ao Tesouro Nacional, por meio de GRU, nos termos do art.
48 caput da Resolução nº 23.604/2019.

Em razões recursais (ID. 42856001), o recorrente alega não ter sido intimado do
parecer técnico conclusivo, que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo
legal, na medida em que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais, violando o
art. 40 da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Afirma que apenas faltou lançar os relatórios e recursos “no SPCA, o qual
facilmente poderia ter sido sanado em sede de prestação de contas retificadoras.”

Ao final, requer o provimento do recurso eleitoral interposto para declarar a nulidade
da sentença, com a consequente reabertura do sistema SPCA para correção da omissão
apontada.

O Ministério Público atuante em primeiro grau apresentou sua nota de ciência,
pugnando pela remessa dos autos à Procuradoria Eleitoral para oferecimento das razões
recursais (ID. 42856009).

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, foi emitido parecer pela douta
Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.

De proêmio, o recorrente suscita a existência de cerceamento de defesa, eis que
não teria sido intimado para se manifestar sobre as irregularidades existentes no parecer
conclusivo.

Num. 42937270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

Com efeito, após atento exame das bem lançadas razões do recurso do recorrente,
convenci-me pela existência de nulidade no feito, em virtude da não adoção do rito processual
previsto na Resolução TSE nº. 23.604.

No particular, vislumbro a existência de prejuízo efetivo ao recorrente em virtude de
diversas irregularidades no trâmite, contrariando o determinado nos artigos 35, § 3º; 36, § 6º e §
7º; 38; e 40, I, todos da Resolução TSE nº. 23.604.

Com o fito de esclarecer pontualmente os erros na tramitação do feito,
caracterizadores de cerceamento de defesa, passo a descrever pormenorizadamente os
equívocos cometidos no processamento da presente prestação de contas partidária anual.

Inicialmente, o setor técnico da Z.E, à ID. 42855956, solicitou complementação de
manifestação da documentação apresentada (IDs. 42855898 e seguintes), nos termos do § 3º do
art. 35 da Resolução TSE nº 23.604/2019 que giza:

“Art. 35. Oferecida impugnação ou não, o processo de prestação de contas deve ser
preliminarmente examinado pela unidade técnica responsável pelo exame das
contas partidárias, que, nesta fase, limita-se a verificar se todas as peças constantes
do art. 29, §§ 1º e 2º, foram devidamente apresentadas.

(...)

§ 3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29, §§ 1º e 2º, a
unidade técnica deve informar o fato ao juiz ou ao relator, para que o órgão
partidário e os responsáveis sejam intimados a complementar a documentação no
prazo de 20 (vinte) dias.”

Em assim procedendo, a sequência correta do trâmite processual era a elaboração
do relatório preliminar, na forma determinada no artigo 36 da resolução referida, que apregoa:

"Art. 36. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos
termos do art. 29, §§ 1º e 2º, as contas devem ser submetidas à análise técnica para
exame de sua regularidade, que compreende:

§ 6º Concluído o exame a que se refere o caput deste artigo, o processo deve ser
disponibilizado ao Ministério Público Eleitoral, oportunidade em que poderá, sob
pena de preclusão, apontar irregularidades não identificadas pela Justiça Eleitoral,
no prazo de até 30 (trinta) dias.

§ 7º Após a manifestação do Ministério Público Eleitoral ou o transcurso do prazo de
que trata o parágrafo anterior, o órgão partidário e seus responsáveis serão
intimados para se defender a respeito das falhas indicadas nos autos, oportunidade
em que poderão requerer a produção de provas, sob pena de preclusão, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias."

Num. 42937270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

Conclui-se, portanto, que a não elaboração de relatório preliminar ocorreu ao arrepio
da supra citada norma.

Outrossim, friso que a manifestação técnica de ID. 42855956 não apresentou com
clareza o ponto a ser corrigido pelo prestador de contas, limitando-se a apontar genericamente “
divergências no batimento entre os sistemas SIMBA versus SPCA, diante da movimentação
financeira”, solicitando ao recorrente a apresentação de documentação, sem indicar
especificamente qual o vício deveria ser sanado com a apresentação da conciliação bancária e
extratos bancários abrangendo todo o exercício financeiro de 2020.

Na sequência, ao não confeccionar o relatório preliminar e, consequentemente,
deixando de oportunizar ao parquet e ao recorrente prazo para se manifestarem, a unidade
técnica efetuou um verdadeiro “salto procedimental” e emitiu parecer conclusivo juntado à ID.
42855977.

Nesse ponto, destaco que a emissão de parecer conclusivo está prevista no art. 38
da citada Resolução, exposto a seguir:

“Art. 38. Decorrido o prazo previsto no § 7º do art. 36, com ou sem manifestação do
órgão partidário, acompanhada ou não de documentos, e encerradas as diligências,
os autos serão remetidos para a unidade ou o para o responsável pela análise
técnica para a emissão de parecer conclusivo das contas, contendo, ao menos:”

No caso em análise, após a apresentação do relatório conclusivo, houve novo
equívoco, eis que não foi aberto prazo para alegações finais na forma disposta no art. 40 da
Resolução TSE nº. 23.604/2019.

Veja-se o rito apregoado no art. 40 da Resolução TSE nº 23.604:

“Art. 40. Apresentado o parecer conclusivo, o processo deve ser disponibilizado,
nesta ordem:

I - às partes, primeiro ao impugnante depois ao impugnado, se houver, ou apenas
ao partido político e aos respectivos responsáveis no caso de prestações contas não
impugnadas, para o oferecimento de razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias; e

II - ao Ministério Público Eleitoral para a emissão de parecer como fiscal da lei, no
prazo de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Não será admitida a juntada de documento pelos requerentes após
a emissão do parecer conclusivo da unidade técnica dos tribunais ou do responsável
pelo exame nos Cartórios Eleitorais, ressalvado o documento novo, na forma do art.
435 do Código de Processo Civil, hipótese em que o prazo prescricional será
interrompido.”

Num. 42937270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

No particular, tem-se que foi apenas oportunizada vista dos autos ao Ministério
Público Eleitoral (id. 42855979), não sendo válido concluir que a intimação de id. 42855980
destinava-se a notificação do recorrente, eis que não há qualquer despacho ou certidão neste
sentido.

Dessa forma, não há como se aproveitar os atos praticados no trâmite do processo
realizados em evidente erro procedimental e cerceamento de defesa, por não ter sido
oportunizado ao recorrente o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, de forma similar já decidiu esta e. Corte e o TRE/MT:

“Ementa: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº
23.464/15. IRREGULARIDADE APONTADA NO PARECER CONCLUSIVO DE
ANÁLISE TÉCNICA. FALTA DE CITAÇÃO DO PARTIDO E DOS RESPONSÁVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O descumprimento da norma cogente do art. 38 da Res. TSE nº 23.464/15, que
determina a citação do partido interessado e dos responsáveis para apresentar
defesa acerca das irregularidades constatadas no parecer conclusivo de análise
técnica das contas implica nulidade da sentença por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.

2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.

3. Recurso provido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 28-47.2017.6.16.0121, ACÓRDÃO 53.523 de
23/10/2017, Relator Des. Luiz Taro Oyama, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 26/10/2017)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
CANDIDATO A VEREADOR - IMPROPRIEDADES NÃO SANADAS DURANTE A
INSTRUÇÃO - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOBSERVÂNCIA DO RITO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO
PELA CORTE ELEITORAL - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS PARA CONVERSÃO DE RITO [ART. 62 DA RESOLUÇÃO
TSE N° 23.463/2015] PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. Nas prestações de contas simplificadas, por expressa determinação legal,
constatadas irregularidades e não sanadas a tempo, o juiz deliberará sobre a sua
conversão para o rito ordinário.

2. Se julgar desaprovadas as contas sem efetivar tal deliberação incorre em
Num. 42937270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

cerceamento de defesa, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, causando prejuízo ao candidato prestador das contas.

3. Questão de ordem acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos
autos à Zona de origem, para que o julgador converta a prestação de contas para o
rito ordinário [art. 62 da Resolução TSE n° 23.463/2015] para regular
processamento.

(TRE/MT. RECURSO ELEITORAL nº 0600250-12.2016.611.0049, ACÓRDÃO de
12/06/2018, Relator ULISSES RABANEDA DOS SANTOS, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Data 12/07/2018)”

Por fim, apenas a título argumentativo, friso que, diferentemente do consignado pelo
juízo de origem na sentença referente aos embargos de declaração (id. 4285595), no presente
caso não é possível o julgamento antecipado do mérito, eis que, a princípio, a irregularidade
indicada no parecer conclusivo pode ser esclarecida, seja através de prova de que é equivocada
a informação do órgão partidário superior de envio de recursos públicos ao recorrente ou mesmo
por meio da apresentação dos extratos bancários da conta indicada na informação de id.
42855971 (ag. 1525, ct. 39995-3) que não constam nos autos.

Diante do exposto, mister o reconhecimento de irregularidade absoluta na
tramitação da presente prestação de contas, devendo ser declarada a nulidade dos atos
posteriores à diligência de ID. 42855969, com a determinação do retorno dos autos à origem para
o devido processamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 42937270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600100-03.2021.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE OURIZONA, LEONARDO JURKEVICZ
JUNIOR, VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA
ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/04/2022 16:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040416511347700000041910437
Número do documento: 22040416511347700000041910437